Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-77.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800044-77.2021.8.14.0068

APELANTE: ROZIRENE ASSUNCAO AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode acolher pedido genérico de redução da pena, o qual, por não estar subsidiado em impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

2. Além disso, se a magistrada sentenciante fixou a basilar no patamar mínimo, reconhecendo, inclusive, a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não há interesse recursal que ampare a admissão de tese defensiva referente à fixação da pena no mínimo legal. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rozirene Assunção Amorim apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que a condenou à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 6404439).

Em razões recursais, a apelante requer a

reforma da sentença no tocante ao cálculo dosimétrico, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal, máxime considerando a favorabilidade de seus predicados pessoais e o fato de ter confessado a posse do entorpecente apreendido (ID 6842362).

O Ministério Público de primeiro grau contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9222131), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13719454).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que o recurso não é admissível.

Isso porque, no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa deixou de declinar, de forma específica, linha argumentativa capaz de evidenciar a inidoneidade da fundamentação utilizada no cálculo dosimétrico.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, “inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade” (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Ademais, consigno que a pena-base da recorrente foi dosada no mínimo legal, sendo inclusive reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, de modo que não subsiste interesse recursal sob o ângulo pretendido, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ao lume do exposto, não conheço do recurso, mantendo os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2024